Tribunal: STF
Processo: AI 508283
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES
   RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Esta
   Turma, no julgamento do RE 476.218-AgR (rel. min. Gilmar Mendes,
   DJ de 02.06.2006) entendeu que eventuais controvérsias na
   aplicação de institutos como a compensação e a prescrição devem
   ser resolvidos pelo juízo da execução.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.